Tribunal: STF
Processo: RMS 36405
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO ORDINÁRIO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Recurso ordinário em mandado de segurança não conhecido, por ser manifestamente incabível, tendo em vista que o caso não se amolda às hipóteses de competência desta Suprema Corte taxativamente inscritas no art. 102, II, “a”, da Constituição Federal.



    2. Agravo regimental desprovido.